Tribunal: TJDFT
Processo: 0745940-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745940-35.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO CESAR PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de aparelhos celulares apreendidos, sob o fundamento de que os bens ainda interessam à persecução penal e à preservação da cadeia de custódia da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conclusão da perícia nos aparelhos celulares permite a restituição dos bens antes do trânsito em julgado da sentença; (ii) estabelecer se a manutenção da apreensão é essencial para garantir a integridade da cadeia de custódia e a possibilidade de realização de contraprova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 118 do Código de Processo Penal impede a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto ainda interessarem ao processo. 4. A preservação da cadeia de custódia, nos termos do artigo 158-A, § 1o, do Código de Processo Penal, é essencial para garantir a integridade da prova e a regularidade da instrução processual. 5. A manutenção da apreensão dos aparelhos é necessária para assegurar a autenticidade dos dados, sua origem e possíveis vestígios digitais, permitindo eventual exame complementar ou contraprova, mediante análise técnica direta dos dispositivos. IV. DISPOSITIVO 6. 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 158-A, § 1o; CP, art. 91, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim no 0738067-18.2023.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024, DJe 08/01/2025; TJDFT, ApCrim no 0740484-12.2021.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/02/2022, DJe 04/03/2022. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, o recorrente defende, em síntese, a necessidade de restituição do seu aparelho celular, porquanto não possui mais utilidade para as investigações. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Já decidiu o STJ que “O agravo em recurso especial foi conhecido para, não conhecer do apelo nobre, por incidência da Súmula 284, do STJ, tendo em vista a ausência de indicação dos permissivos constitucionais” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não mereceria trânsito, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002